Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730779-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WOLFGANG GESTÃO PATRIMONIAL LTDA RECORRIDO: MARCO TÚLIO CHAPARRO RODRIGUES ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelaPrimeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CRIPTOMOEDAS. BITCOINS. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. PREVISÃO DE RETORNO AUTOMÁTICO DO CAPITAL INVESTIDO À CARTEIRA DO AUTOR APÓS O TÉRMINO DO PRAZO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO TRINTA DIAS ANTES DO TERMO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULA DESFAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RESGATE DO MONTANTE INVESTIDO. CÁLCULO COM DESCONTO DA DEPRECIAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR A SER RESTITUÍDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar em nulidade da sentença fundada em julgamento extra petita, porquanto o pedido de rescisão contratual não esteve alicerçado exclusivamente em causa de pedir amparada na tese de não prestação de contas periódicas, mas também na de ausência de devolução do capital investido após manifestação de interesse do autor/apelado de não continuar com os serviços, de modo que a fundamentação empregada, em nenhum momento, ultrapassou as balizas da controvérsia definida na lide, sendo decidida nos limites propostos pelas partes. Preliminar rejeitada. 2. A atividade comercial concernente à intermediação e negociação de criptomoedas deve ser dirimida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que as partes se amoldam ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (arts. 2o e 3o), oportunidade em que a responsabilidade civil dos fornecedores, cujo conceito se subsume à empresa recorrente, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 3. Apesar de a empresa ré ter fornecido relatórios periódicos ao autor no tocante à variação dos investimentos, evidencia-se clara violação à cláusula 4.2 quanto à obrigatoriedade de transferência do montante para a carteira digital do autor, findo o prazo do contrato entabulado. 3.1. Ainda que o autor/apelado não tenha efetivamente fornecido sua chave pública para crédito do ativo remanescente, sobressai, pela análise do conjunto probatório, a manifesta intenção de rescindir o contrato após o período de três meses, principalmente pela falta de confiança depositada nos serviços prestados, originada no descumprimento do dever de informar, de maneira clara, além dos relatórios, o corpo técnico da empresa, os métodos de gestão utilizados e o grau de exposição do capital investido. 4. Desse modo, é adequada a interpretação realizada pelo d. juízo a quo quanto à prevalência da cláusula 4.2 (obrigatoriedade de transferência automática do montante para a carteira digital do autor após o transcurso dos três meses) em detrimento da cláusula 8.1, que dispõe sobre o dever do autor/apelado de denunciar o contrato à empresa, via e-mail, com antecedência mínima de 30 dias, sob pena de prorrogação por prazo indeterminado, principalmente quando há notícia de que o autor/apelante já havia determinado a interrupção da negociação dos seus ativos na carteira da empresa. 5. Em outras palavras, à luz da interpretação mais favorável ao consumidor, a comunicação ao representante da empresa da intenção de romper o vínculo contratual tornaria desnecessária a exigência de notificação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, antes do vencimento da aplicação, porquanto a cláusula 4.2 já previa a transferência automática do capital investido após a apuração do resultado final. 6. O fato de os criptoativos continuarem sendo negociados, mesmo após clara manifestação de interesse do autor de encerrar o contrato, reforça a tese de precariedade na prestação do serviço, de modo que a ausência de indicação dos dados para devolução do capital não constitui, por si só, motivo idôneo a justificar a continuidade de negociação do saldo remanescente investido. 7. Ao não buscar eventual tutela judicial para compelir o contratante a fornecer a chave pública para transferência dos ativos remanescentes que estavam sob sua custódia, a empresa ré efetivamente violou a boa-fé objetiva, já que haveria instrumentos alternativos para a satisfação da obrigação. 8. A insatisfação do cliente com a prestação do serviço materializada na sua inércia e consequente negativa de fornecimento dos dados para restituição das criptomoedas não autorizaria a manutenção do capital investido na carteira da empresa, com o fim de obter eventual proveito econômico, em período posterior ao término do contrato. 9. O relatório de gestão, concernente ao período de 05/05/18 a 05/06/18, evidencia que, naquela época, a quantia de 7,25 bitcoins estava alocada em posição de investimento, e, para o resgate deste montante, deveria ser calculada sua depreciação, retornando o valor “retirável” de 4,997115539 bitcoins, que corresponde a R$ 126.895,32, saldo este o devido a ser restituído. 10. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Apelo conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da condenação. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 489, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, e [...] não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016